Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Administrativo. Mandado de segurança. Chamamento Público para Seleção de Projetos Culturais para recebimento de apoio financeiro originário do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Apresentação de projetos com inobservância do valor máximo previsto no Edital por pessoa física. Legalidade da Rescisão do Termo de ajuste. Ausência de direito líquido e certo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretende o reconhecimento de existência do direito líquido e certo do impetrante à assinatura de Termo de Ajuste para execução de projeto aprovado em Edital do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade na recusa administrativa de assinatura de Termo de Ajuste.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988 estabelece: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 3.1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. Com efeito, descabida a concessão de mandando de segurança quando verificada a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade, arbitrariedade, erro, falta de razoabilidade e/ou violação ao edital.
5. O Edital no 06/2023 – FAC Brasília Multicultural II – 2023 e o art. 2o, I e III, da Resolução no 01, de 19 de março de 2021, do Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF) estabelecem que o limite de apoio financeiro por agente cultural pessoa física em cada seleção pública é de R$200.000,00.
6. Segundo as informações dos autos, a soma dos dois projetos apresentados pelo agente cultural apelante é superior a R$200.000.00, o que configura descumprimento das regras editalícias. O Ato Administrativo de exclusão de um dos dois projetos do impetrante encontra-se em conformidade com as regras do Edital.
7. A aprovação do projeto cultural não acarreta legítima expectativa da formalização de Termo de Ajuste quando verificada a inobservância das regras do Edital de Chamamento Público.
8. O impetrante não possui o direito líquido e certo à execução do projeto.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.016/2009, arts 1o e 25; Lei Complementar no 934/2017, art. 65, § 5o; Resolução no 01/2021 do Conselho de Cultura do DF, arts. 1o e 2o.